Tribunal: TJBA
Processo: 0004772-98.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004772-98.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALVA PEREIRA DOURADO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA ALVES SANTOS, NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, LARISSA LEAL DE OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA LEAL DE OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA, CARLOS WILSON SALES COSTA, KATIA CRISTINA ROCHA ZANOVELLO, Bruna Gonçalves de Freitas Zanovello registrado(a) civilmente como BRUNA GONCALVES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA E SUBJETIVA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por paciente contra clínica e médico, sob alegação de erro médico na realização de exame de eletroneuromiografia, resultando em tratamento inadequado e agravamento do quadro clínico da autora. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a clínica ré pode ser responsabilizada pelo suposto erro, mesmo sem vínculo empregatício do médico com a instituição; (ii) estabelecer se houve erro médico e se restaram demonstrados o nexo causal e a culpa do profissional, de forma a justificar a indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade da clínica por atos médicos é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, aplicando-se a teoria da aparência, que dispensa a comprovação de vínculo empregatício para responsabilização da instituição.

2. A responsabilidade do médico é subjetiva e exige prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC e do artigo 951 do Código Civil.

3. O conjunto probatório não demonstra erro na realização do exame ou equívoco no laudo emitido pelo médico, tampouco a existência de relação direta entre o exame e os danos alegados pela autora.

4. A ausência de laudo pericial que comprove a falha na conduta do médico inviabiliza a responsabilização dos réus, visto que a inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente e exige verossimilhança das alegações, conforme o artigo 6º, VIII, do CDC.

5. A inexistência de comprovação de erro médico e de nexo causal entre o exame realizado e o agravamento da saúde da autora impede a concessão da indenização pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da clínica ré conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da clínica por atos médicos praticados em suas dependências é objetiva, bastando a comprovação da culpa do profissional para sua responsabilização.

2. A responsabilidade do médico por erro médico é subjetiva e exige prova da culpa, do dano e do nexo causal.

3. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não é automática, sendo necessária a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

4. Não demonstrados o erro médico e o nexo causal entre o exame realizado e os danos alegados, inexiste obrigação de indenizar.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 951; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 774.963/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/12/2012; TJ-SP, AC nº 1043020-36.2020.8.26.0224, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 21/03/2023; TJ-MT, AC nº 1005019-97.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004772-98.2013.8.05.0110, em que figuram como apelantes
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA e DALVA PEREIRA DOURADO
e apelados
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA, DALVA PEREIRA DOURADO, JOSE FORTUNATO ZANOVELLO e BRUNO PAOLO ZANOVELLO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto condutor,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação da autora e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação da ré, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça exordial.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09